Tribunal: CARF
Processo: 10830.727572/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727572/2015-13
ACÓRDÃO
3402-011.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
IPCE FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
OMISSÃO DE MOTIVAÇÃO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE
DE CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVO LEGAL CUJOS EFEITOS FORAM
AFASTADOS.
A falta de menção expressa a dispositivo legal afastado em decisão
administrativa não configura omissão quando a motivação aborda todos os
aspectos de suas consequências e aplicabilidade. No caso concreto a falta
de menção ao artigo 135, do CTN, foi plenamente compensada pela
motivação para afastar a responsabilidade pessoal do agente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher os
Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 3190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727572/2015-13
2
RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional visando sanar omissão do Acórdão 3402-005.290, nos seguintes termos:
“Verificando o inteiro teor da decisão, constata-se a existência de omissão, pois a e. 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF não justificou o afastamento do art.
135 do CTN.”
Alega que o Termo de Verificação Fiscal demonstrou claramente a ocorrência de
fraude, e que inclusive qualificaria a multa majorada, reproduzindo trechos do referido Termo de
Verificação.
Reconhece que o artigo 135, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o CTN, não
foi utilizado no Termo de Verificação Fiscal como fundamentação legal no sentido imputar
responsabilidade aos sócios, no entanto, dada a descrição dos fatos, o não reconhecimento pelo
Acórdão embargado da responsabilidade dos sócios, equivaleria ao afastamento da aplicação do
acima citado artigo, mesmo que inexistente na argumentação da Autoridade Tributária.
Argumenta que é inquestionável a ocorrência de infração à lei, e que seria inviável a
exclusão de responsabilidade dos sócios e, por fim, requer o seguinte:
“Em face do exposto, requer a União (Fazenda Nacional) o conhecimento e o provimento do presente
recurso, para que esta e. Câmara, sanando a omissão, justifique o afastamento do art. 135 do CTN,
fato que correspondeu à verdadeira declaração de inconstitucionalidade por meio indireto.”
Por sua vez, o Despacho de Admissão dos Embargos, conclui o seguinte:
“Entendo presentes elementos indiciários suficientes para a admissão dos aclaratórios. A meu
pensar, a omissão alegada reclama a apreciação da Turma Julgadora, a quem caberá decidir quanto
à necessidade de saneamento.
Convém notar que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram os vícios. Nesse
sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a apreciação do mérito dos embargos, que
é tarefa a ser empreendida subsequentemente pelo Colegiado.
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art. 65, do Anexo II,
do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de
Declaração opostos pela Procuradora da Fazenda Nacional.”
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
Os Embargos são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade de
forma que dele tomo conhecimento.
Inicialmente cabe considerar que o artigo 135, da Lei no 5.172/1966, o CTN, não
consta como base da fundamentação do Termo de Verificação Fiscal no sentido de se atribuir
Fl. 3191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727572/2015-13
3
responsabilidade pessoal aos sócios, entretanto, a Autoridade Tributária claramente estabelece
esta responsabilidade nos seguintes termos:
“44. Serão ainda apontados como co-responsáveis pela prática dos atos descritos acima as seguintes
pessoas físicas, sócios da fiscalizada durante o ano fiscalizado de 2010: Adhemar Camardella
Sant'Anna, CPF 039.841.418-15 e Adhemar Camardella Sant'Anna Filho, CPF 770.656.628-53.”
No texto do Acórdão não se reconhece nenhuma menção ao supracitado artigo do
CTN, apesar de concordar com a FAZENDA NACIONAL, que argui que, na prática, desconsiderar a
responsabilidade pessoal dos sócios tem como efeito indireto o afastamento da aplicação do
artigo 135, do CTN, no entanto, não se pode reconhecer no texto do Acórdão embargado qualquer
consideração sobre a inconstitucionalidade, direta ou indireta, conforme levantado pela
Embargante.
O Acórdão embargado assim trata o tema da imputação de responsabilidade
pessoal dos sócios:
I. Preliminarmente
(a) Da ilegitimidade passiva dos sócios responsabilizados
8. Preliminarmente, na qualidade de sócios da empresa autuada, os recorrentes Adhemar
Camardella Sant'anna e Ademar Camardella Sant'anna Filho alegam sua ilegitimidade para figurar
no polo passivo da presente demanda.
9. Antes, todavia, de analisar tal fundamento para o presente caso, mister se faz tecer algumas
considerações acerca da motivação dos atos administrativos, tal qual o lançamento em análise.
(a.i) A motivação dos atos administrativos
10. Não é preciso muito esforço para concluir que o lançamento tributário é ato administrativo, ao
ponto, inclusive, do art. 142 do CTN prescrever que a constituição do crédito tributário por intermédio
do lançamento é atividade privativa da autoridade administrativa, competindo ao agente público
realizá-la sob pena, inclusive, de responsabilidade funcional.
11. Por outro giro verbal, o lançamento tributário, na qualidade de ato administrativo, apresenta-se
como manifestação de vontade do Estado, enquanto poder público, individual, concreta, pessoal, na
consecução do seu fim, de criação da utilidade pública, de modo direto e imediato, para produzir
efeitos de direito. E, por óbvio, em se tratando de ato administrativo deve seguir com rigor todos os
vetores valorativos que orientam tal conduta, com especial ênfase à motivação, esta última
garantida constitucionalmente como desdobramento da ideia de moralidade pública (art. 37 da CF),
bem como expressamente prescrita no art. 50 da lei n. 9.784/904.
12. Assim, quando se fala em motivação do ato administrativo, o que se tem é uma garantia do
administrado e, em contrapartida, um dever do agente público, dever esse que consiste em (i)
delimitar a circunstância fática para o qual o ato administrativo se dirige, (ii) identificar, com
precisão, os fundamentos jurídicos que fundamentam o ato administrativo, e, ainda, (iii) concatenar,
de forma explícita, clara e congruente a relação existente entre o fato e o fundamento jurídico que
subsidia o ato administrativo. Neste mesmo diapasão são as lições do professor Celso Antônio
Bandeira de Mello:
“Dito princípio implica para a Administração o dever de justificar seus atos, apontando-lhes os
fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação lógica entre os eventos e situações que deu
por existentes e a providência tomada, nos casos em que este último aclaramento seja necessário para
aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo.”
13. Dar este tipo de tratamento à motivação dos atos administrativos, em última análise, significa
promover uma identificação das ações da Administração Pública sob o prisma de que o Direito
Fl. 3192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727572/2015-13
4
Público precisa ser, antes de tudo, o Direito não-autoritário, dialógico e, concomitantemente,
promotor da concretização (mais homogênea possível) do núcleo essencial dos direitos
fundamentais, acima e além de interpretativismos estritos.
14. Ademais, a motivação dos atos administrativos é essencial em um Estado Democrático de Direito,
na medida em que permite seu controle tanto sob uma perspectiva macroscópica, como também sob
um prisma microscópico. Sob uma perspectiva macroscópica, a motivação do ato administrativo
permite o exercício do seu controle externo, impedindo, pois, que o Estado, diante da sua posição
qualificada pelo poder que possui em face do Administrado, abuse deste poder. Já sob uma
perspectiva microscópica, a motivação do ato administrativo permite que o Administrado possa
combater, individualmente, os efeitos negativos do ato praticado e que possam lhe estar
prejudicando indevidamente. Aqui a motivação está atrelada a uma ideia de "recorribilidade", termo
aqui empregado em sentido lato.
15. Pois bem. Feitas essas considerações preambulares acerca da motivação do ato administrativo, é
possível seguir adiante na análise do presente lançamento para verificar se o mesmo apresenta o
status de ato administrativo motivado.
(a.ii) A inexistência de motivação do lançamento para os sócios "responsabilizados"
16. Conforme se observa dos autos, a fase procedimental da presente exigência fiscal, i.e., a sua fase
fiscalizatória, teve início em 07/05/2013, com a notificação do contribuinte acerca do Termo de Início
de Procedimento Fiscal - TIF de fls. 2.738/2.739. Referida fiscalização, por sua vez, foi encerrada em
30/12/2015, conforme atesta termo de encerramento de ação fiscal de fls. 2.827/2.828.
17. Encerrada a autuação foi lavrado o presente auto de infração para exigência de COFINS, cuja
motivação é extraída do Termo de Verificação Fiscal de fls. 29/69. É neste documento que a
fiscalização autuante deve promover a precisa descrição dos fatos apurados e sus adequada
concatenação com os fundamentos legais a embasar a exigência fiscal.
18. Pois bem. Ao se analisar as 40 (quarenta) páginas do sobredito termo é possível verificar que,
apesar de bem descrever e, consequentemente, motivar, os fatos imputados à empresa recorrente, o
mesmo não ocorreu em relação aos sócios responsabilizados pelo débito tributário lançado. Em
verdade, o único trecho em que a fiscalização toca a questão da responsabilidade é o seguinte:
(...)
“44. Serão ainda apontados como co-responsáveis pela prática dos atos descritos acima as seguintes
pessoas físicas, sócios da fiscalizada durante o ano fiscalizado de 2010: Adhemar Camardella Sant'Anna,
CPF 039.841.418-15 e Adhemar Camardella Sant'Anna Filho, CPF 770.656.628-53.”
(...)
19. Este é o único trecho do Termo de Verificação Fiscal em que se extrai um tratamento da
responsabilização dos sócios da empresa autuada. inclusive, convém destacar que não há nos autos
os correlatos termos de sujeição passiva. Não há, portanto, a descrição dos fatos praticados pelas
pessoas físicas nem os fundamentos legais que embasariam a responsabilização.
20. Acontece que, como visto em tópico anteriormente formulado no presente voto, um ato
administrativo para que seja considerado fundamentado deve apresentar no mínimo três elementos
essenciais, quais sejam: (i) delimitar a circunstância fática para o qual o ato administrativo se dirige,
(ii) identificar, com precisão, os fundamentos jurídicos que fundamentam o ato administrativo, e,
ainda, (iii) concatenar, de forma explícita, clara e congruente a relação existente entre o fato e o
fundamento jurídico que subsidia o ato administrativo. Não é o que ocorre no lançamento em
testilha exclusivamente em relação aos responsabilizados, já que não há qualquer manifestação por
parte da autoridade administrativa quanto a participação de tais pessoas nos fatos autuados nem o
fundamento legal que subsidiaria tal responsabilização. Por óbvio, também não há a concatenação
entre os fatos (não descritos) e os fundamentos legais (não apontados).
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727572/2015-13
5
21. Assim, o presente lançamento é carente de motivação exclusivamente em relação aos
responsabilizados, motivo pelo qual encaminho meu voto para excluí-los do polo passivo da presente
exigência fiscal.”
Da leitura do texto acima reproduzido, pertencente ao voto do Acórdão
Embargado, percebe-se claramente que não cabe a alegação de omissão da decisão em motivar o
afastamento da aplicação do artigo 135, do CTN.
Digo isto porque este não foi citado objetivamente no processo, e ainda que
possamos o entender por seus efeitos, dada que a responsabilização pessoal dos agentes que dele
decorre, o Acórdão embargado claramente motiva o afastamento da responsabilidade dos sócios
por entender que o Termo de Verificação Fiscal falhou em demonstrar a individualização da
conduta de cada um e em apresentar provas da prática dos atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos pelos sócios especificamente, de forma a imputa-los
no polo passivo da obrigação tributária.
Também afasto a alegação de que a decisão tenha indiretamente apontado
inconstitucionalidade do artigo em questão do CTN, na medida de que o que encontramos na
Decisão Embargada é a constatação da ausência de motivação do ato administrativo para a
imputação de responsabilidade dos sócios, a qual configura-se como requisito inafastável do ato
administrativo.
Desta forma, entendo que não há nada a ser modificado na decisão embargada e
voto por rejeitar os embargos.
Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 3194
DF CARF MF
Original